Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXCECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EMBARGADA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98, §3o, CPC/15. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma das condições da ação diz respeito ao interesse processual, associado à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional que se pretende obter, bem como à adequação da via eleita.
2. O fato de a Embargada ter apresentado novos cálculos no bojo da execução não configura, por si só, a perda do interesse processual dos Embargantes, mormente quando não realizado o aditamento/emenda da petição inicial executória e quando o excesso impugnado não foi totalmente corrigido nos novos cálculos da Exequente.
3. O artigo 98, §3o, do CPC/15, dispõe que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passo esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
4. Incumbe ao credor o ônus de provar a alteração da situação financeira do devedor beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15.
5. As informações constantes dos autos são insuficientes para comprovar a alteração da situação financeira dos Embargantes, não tendo a Embargada se desincumbido do ônus probatório de demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse.
6. Apelação conhecida e não provida.